Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Vistos etc Do cotejo dos autos afere-se que os apelados, em sede de contrarrazões, informaram que os tributos incidentes sobre os bens integrantes do espólio foram devidamente recolhidos1. Intimado a dizer sobre o reportado, o Distrito Federal silenciara. A despeito da inércia do ente distrital quando instado a dizer sobre a eventual regularidade dos débitos tributários incidentes sobre os bens inventariados, assinalo lhe o derradeiro prazo, de 05 (cinco) dias, para que esclareça a persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento, notadamente no que toca à derradeira petição aviada pelos apelados. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 33653531